Tribunal: TJSP
Processo: 1501148-75.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Pretensão defensiva postulando a fixação do regime aberto. Possibilidade. Precedentes do C. STJ e do E. STF. Recurso defensivo provido para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por duas penas restritivas de direitos.